Tribunal: TJMT
Processo: 1023196-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023196-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ZANDONA - CPF: 841.606.671-04 (EMBARGADO), ELIETE FABIO ZANDONA - CPF: 867.568.851-20 (EMBARGADO), LINDCEY VIEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 055.550.041-17 (ADVOGADO), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DO VALE - CPF: 045.787.671-91 (EMBARGANTE), CAROLINA MOURA DO VALE - CPF: 018.617.231-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DA SILVA MORAES - CPF: 019.282.151-22 (ADVOGADO), RODOLFO DA SILVA MORAES - CPF: 019.282.151-22 (ADVOGADO), CAROLINA MOURA DO VALE - CPF: 018.617.231-13 (ADVOGADO), CAROLINA MOURA DO VALE - CPF: 018.617.231-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CAROLINA MOURA DO VALE contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ ZANDONÁ e ELIETE FÁBIO ZANDONÁ, para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o cumprimento de sentença com resolução de mérito. A embargante alega omissão quanto à análise da tese subsidiária de regularização processual e quanto à suposta nulidade por vício de intimação da parte ré no processo de conhecimento, defendendo que o arquivamento teria ocorrido sem sua ciência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a tese subsidiária de regularização processual; (
ii
) apurar se houve omissão ou contradição quanto à alegação de vício de intimação da parte ré no processo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido afasta a alegada omissão quanto à regularização processual, por considerar prejudicada sua análise após o reconhecimento da prescrição, que encerra o mérito do cumprimento de sentença.

A decisão também afasta a existência de omissão ou contradição sobre o vício de intimação, ao fundamentar que a publicação da sentença no Diário da Justiça gera ciência presumida, conforme jurisprudência consolidada, cabendo à parte acompanhar o andamento processual.

A decisão embargada está devidamente fundamentada, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, conforme precedentes do STJ.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão, na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A análise da tese subsidiária torna-se prejudicada diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

A publicação da sentença no Diário da Justiça supre a intimação pessoal, conferindo ciência presumida às partes.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo na presença de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1023196-28.2025.8.11.0000

CAROLINA MOURA DO VALE
x
ANDRÉ LUIZ ZANDONÁ e ELIETE FÁBIO ZANDONÁ

RELATÓRIO

Eminen
tes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAROLINA MOURA DO VALE

contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 310947855), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ ZANDON e ELIETE FÁBIO ZANDON para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o cumprimento de sentença com resolução de mérito.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à tese subsidiária de regularização processual suscitada no item III.2 do Agravo de Instrumento.

Sustenta ainda que houve omissão e contradição quanto ao vício de intimação da parte ré, que não possuía advogado constituído na ação de conhecimento, tendo o mandado de intimação pessoal retornado negativo, sem que a parte autora/exequente fosse cientificada, com posterior arquivamento indevido do processo.

Contrarrazõ
es pelo desprovimento (Id. 317430879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corr
igir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, a embargante alega contradição e omissão no acórdão embargado. Contudo, após detida análise, verifico que tais vícios não se fazem presentes.

Quanto à alegada omissão relativa à tese subsidiária de regularização processual, o acórdão foi expresso ao consignar que "
considerando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, torna-se prejudicada a análise da questão relativa à regularização da representação processual do espólio
".

Trata-se de consequência lógica do acolhimento da tese principal (prescrição), que torna desnecessária a análise da tese subsidiária (irregularidade de representação), não havendo qualquer omissão a ser sanada.

No que tange à suposta omissão e contradição quanto ao vício de intimação da parte ré, o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que:

"Ademais, importante ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, despiciendo o fato de o vencedor da ação não ter sido intimado do trânsito em julgado da sentença ou do arquivamento do feito quando a decisão final foi devidamente publicada no Diário da Justiça, conferindo ampla publicidade e assegurando a ciência presumida de todos os participantes do processo, como no presente caso. Nessas hipóteses, não se admite a alegação de desconhecimento do desfecho para afastar ou reabrir prazo prescricional já consumado. A parte tem o ônus de acompanhar o andamento do processo e tomar as providências necessárias para a satisfação de seu crédito, não podendo alegar desconhecimento ou nulidade do arquivamento quando este decorre de sua própria inércia."

O acórdão, portanto, enfrentou expressamente a questão da ciência presumida dos atos processuais, fundamentando adequadamente sua conclusão com base em jurisprudência consolidada, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da cont
rovérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, aind
a, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito,
conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025